Tribunal: TJPA
Processo: 0821004-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821004-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE RIBEIRO PINA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ANTERIOR. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Belém que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de prévia liquidação de sentença por arbitramento, afirmando que o título executivo seria ilíquido e que a apuração do valor dependeria de análise contábil complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito de admissibilidade consistente na impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, constituindo requisito de admissibilidade dos recursos.

O art. 932, III, do CPC atribui ao relator o poder-dever de não conhecer de recurso que não ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O art. 1.021, §1º, do CPC exige que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada fundamentou-se em três pilares autônomos: reconhecimento da preclusão decorrente da inércia da executada, rejeição da chamada nulidade de algibeira por afronta à boa-fé processual e, apenas subsidiariamente, análise do mérito acerca da desnecessidade de liquidação prévia.

O agravo interno limita-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento quanto à suposta iliquidez do título executivo, sem enfrentar os fundamentos relativos à preclusão e à nulidade de algibeira.

A ausência de enfrentamento específico dos fundamentos determinantes da decisão agravada impede o estabelecimento do necessário diálogo recursal e configura violação ao princípio da dialeticidade, conduzindo à inadmissibilidade do recurso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a repetição de argumentos anteriormente rejeitados, sem impugnação específica dos fundamentos decisórios, impõe o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A mera repetição dos argumentos do recurso anteriormente interposto, sem enfrentamento dos fundamentos determinantes da decisão agravada, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta a inadmissibilidade do agravo interno, impondo seu não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 508, 509, §2º, 783, 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.683.727/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; TJPA, AI nº 0811143-83.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, AI nº 0805792-08.2018.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024; TJPA, AC nº 0008447-36.2016.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.12.2023; TJPA, AC nº 0811457-42.2023.8.14.0028, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MARIA DE NAZARE RIBEIRO PINA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

30 de

março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 33387018) interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo a decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0850878-35.2019.8.14.0301, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Em breve síntese da inicial, narra o agravante que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pela agravada para executar valores decorrentes de um acórdão que reconheceu a abusividade de um reajuste no plano de saúde da autora e determinou a restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

No entanto, a agravada iniciou a execução sem a prévia fase de liquidação, apresentando cálculos unilaterais. A agravante, então, apresentou exceção de pré-executividade, argumentando a nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, dada a necessidade de prévia liquidação por arbitramento, conforme determinado no título judicial.

O juízo
a quo
(id. 145746279- autos originais) rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de preclusão e violação à coisa julgada. No mérito, afastou a necessidade de liquidação prévia, por entender ser possível a apuração do valor por mero cálculo aritmético, e manteve todos os atos executórios, incluindo penhora e expedição de alvará, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE
a exceção de pré-executividade oposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento na preclusão consumativa e temporal, bem como na violação à eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508 do CPC).

No mérito, caso superadas as preliminares,
REJEITO
integralmente a exceção por inexistir nulidade no título executivo, sendo desnecessária a liquidação prévia ante a possibilidade de apuração por cálculo aritmético (artigo 509, §2º, do CPC).

MANTENHO
integralmente todos os atos executórios praticados, confirmando a validade da penhora, transferência de valores e expedição de alvará.

Em suas razões recursais, constantes do Id nº 30445816, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução, posto que foi iniciada sem a prévia liquidação de sentença por arbitramento, que foi expressamente determinada no título executivo judicial (sentença e acórdão), tornando o título ilíquido e, portanto, nula a execução.

Aduz, a violação à coisa julgada, tendo em vista que a decisão agravada, ao dispensar a fase de liquidação, modifica os limites do título exequendo, violando a coisa julgada.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano grave e de difícil reparação, consistente no levantamento de valores indevidos antes da correta apuração do
quantum debeatur
.

Diante do exposto, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando-se a nulidade do cumprimento de sentença e determinando-se a instauração da fase de liquidação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O Agravo foi conhecido e desprovido em decisão monocrática de id. 32726561, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE OU NÃO DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de cumprimento de sentença promovido por MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO PINA, reconhecendo a possibilidade de apuração do valor da condenação por simples cálculo aritmético e mantendo os atos executórios, inclusive a penhora e expedição de alvará. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença poderia prosseguir sem a prévia liquidação por arbitramento, conforme determinado na decisão exequenda; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade poderia ser conhecida após a inércia da parte executada durante o curso da execução, sem que isso configure nulidade de algibeira e ofensa à coisa julgada. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 509, §2º, do CPC autoriza o cumprimento de sentença sem liquidação prévia quando a apuração do valor devido decorrer de simples cálculo aritmético, hipótese verificada no caso concreto, em que os valores cobrados referem-se a período expressamente delimitado na sentença e no acórdão, dispensando a alegação e prova de fatos novos. 1. A jurisprudência do STJ admite a exceção de pré-executividade para impugnação da liquidez do título executivo, desde que não demande dilação probatória, o que não se verifica no caso, pois a agravante apresentou a alegação tardiamente, sem impugnar os cálculos anteriormente apresentados e sem demonstrar prejuízo concreto, o que atrai a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. 2. A conduta da parte que, embora intimada em diversas oportunidades, deixa de se manifestar tempestivamente e apenas posteriormente alega nulidade por ausência de liquidação configura nulidade de algibeira, conduta incompatível com a boa-fé processual e com os deveres de lealdade das partes. 3. A preclusão consumativa e a violação à coisa julgada foram corretamente reconhecidas pelo juízo a quo, uma vez que o título executivo foi observado nos seus exatos limites, não havendo modificação do conteúdo da sentença ou do acórdão. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A liquidação de sentença é dispensável quando o valor devido puder ser apurado mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC. 1. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matéria preclusa por inércia da parte executada, sob pena de nulidade de algibeira e ofensa à boa-fé processual. 2. Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega (pas de nullité sans grief). 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 509, §2º, 508, 783, 926 e 932, IV e V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.683.727/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, UNIMED Belém, interpondo Agravo Interno (id. 33387018). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento merece ser reformada, pois apresenta equívocos ao validar um cumprimento de sentença que desrespeitou o título executivo judicial.

Argumenta que o acórdão que julgou a apelação determinou expressamente que a apuração dos valores a serem restituídos deveria ocorrer "em sede de liquidação de sentença", etapa que foi indevidamente suprimida pelo juízo de primeiro grau.

Defende que a apuração do valor devido não se resume a meros cálculos aritméticos, mas exige uma análise contábil complexa. Seria imprescindível o recálculo das mensalidades entre setembro de 2013 e julho de 2016, considerando não apenas o reajuste por faixa etária, mas também os reajustes anuais autorizados pela ANS, para só então se apurar a diferença paga a maior. Tal complexidade, segundo a recorrente, enquadra o caso na necessidade de liquidação por arbitramento, conforme o art. 509, I, do CPC.

Por fim, a recorrente alega que, ao permitir o prosseguimento da execução sem a prévia liquidação, a decisão agravada viola a coisa julgada (art. 502 do CPC) e o art. 783 do CPC, que exige que a execução se funde em título líquido, certo e exigível.

Afirma que a iliquidez do título é matéria de ordem pública e que a manutenção da decisão lhe causa prejuízo irreversível, compelindo-a ao pagamento de valores que não foram devidamente apurados, razão pela qual pugna pela anulação do feito executório e o retorno dos autos à fase de liquidação.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 34018661), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da questão preliminar.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

A Agravada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal é um dos pilares do sistema processual civil brasileiro, atuando como um requisito de admissibilidade de qualquer recurso.

A fundamentação legal para tal exigência é extraída de mais de um dispositivo do Código de Processo Civil, que, em conjunto, não deixam margem para dúvida quanto ao ônus do recorrente.

Primeiramente, o Código estabelece uma regra geral de admissibilidade aplicável a todos os recursos, ao delinear os poderes do relator. Trata-se de um filtro processual que visa impedir o prosseguimento de recursos que não cumprem sua função primária de contra-argumentar. Neste sentido, dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Este dispositivo confere ao relator o poder-dever de barrar, monocraticamente, o recurso que se mostra genérico ou que apenas reitera posições anteriores sem dialogar com a decisão que o motivou.

De forma ainda mais enfática, e tratando especificamente do recurso ora em análise, o legislador reforçou essa obrigação no capítulo que rege o Agravo Interno. O artigo 1.021, § 1º, do CPC, é taxativo ao impor a dialeticidade como requisito intrínseco da petição de agravo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A norma, como se vê, é imperativa. Ela não abre espaço para uma impugnação genérica ou implícita. Ao utilizar a expressão "impugnará especificadamente", o legislador exige do agravante um ataque direto, pontual e fundamentado a cada um dos pilares que sustentam a decisão monocrática, sob pena de o recurso sequer ser conhecido.

A finalidade desta exigência não é mero formalismo. Ela serve a três propósitos essenciais: (i) delimitar o escopo da devolutividade, fixando os pontos da decisão sobre os quais o órgão
ad quem
deverá se manifestar; (ii) viabilizar o exercício do contraditório pela parte recorrida, que precisa conhecer com precisão os argumentos que deve refutar; e (iii) demonstrar o efetivo interesse do recorrente na reforma da decisão, a partir de uma crítica concreta e direcionada ao raciocínio desenvolvido pelo julgador.

Em outras palavras, não basta ao recorrente manifestar seu inconformismo e repetir as teses que já foram rejeitadas. É sua obrigação "dialogar" com a decisão impugnada, atacando os fundamentos que a sustentam e explicando por que, no seu entender, eles estão equivocados.

Ao confrontar as razões do presente Agravo Interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, a violação a este princípio se torna flagrante e incontornável. A decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento não se baseou em um único pilar, mas em uma tríade de fundamentos autônomos e suficientes para sua manutenção:

Reconhecimento da Preclusão: A decisão destacou que a Agravante foi intimada em diversas ocasiões (para pagamento voluntário, sobre a penhora, etc.) e permaneceu inerte, não arguindo a suposta iliquidez no momento processual oportuno. Concluiu, assim, que seu direito de discutir a matéria foi extinto pela preclusão consumativa e temporal.

Rejeição da "Nulidade de Algibeira": A decisão rechaçou a conduta da Agravante de guardar uma suposta nulidade para alegá-la apenas em momento posterior e mais conveniente, o que configura comportamento contrário à boa-fé processual.

Mérito da Iliquidez: Apenas subsidiariamente, a decisão adentrou ao mérito para afirmar que a apuração do valor da condenação dependia de meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

No entanto, o que se observa da peça do Agravo Interno é que a Agravante dedica a integralidade de sua argumentação a repetir, quase que de forma idêntica, a tese de que o título é ilíquido e que os cálculos são complexos, demandando perícia e a instauração da fase de liquidação.

Diante disso, verifica-se que a recorrente simplesmente ignora os dois primeiros e principais fundamentos da decisão monocrática. Não há, em toda a peça recursal, um parágrafo sequer dedicado a explicar por que a conclusão sobre a preclusão estaria equivocada.

A recorrente não argumenta que a matéria não seria preclusiva, não demonstra que a arguiu na primeira oportunidade que teve, nem tenta afastar a sua inércia processual. O fundamento da preclusão, suficiente por si só para manter a decisão, não foi objeto de qualquer dialética.

Da mesma forma, a Agravante não enfrenta o fundamento relativo à violação da boa-fé processual pela "nulidade de algibeira". Ao proceder dessa maneira, a recorrente não estabelece o necessário diálogo com a decisão. Ela não ataca o raciocínio do julgador; ela o ignora e insiste em uma tese que, no entendimento monocrático, já estava superada pela preclusão.

Desse modo, a repetição dos argumentos do Agravo de Instrumento, sem o enfrentamento dos novos fundamentos que levaram ao seu desprovimento, equivale à ausência de fundamentação, atraindo a incidência do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à inadmissibilidade de recursos que padecem de tal vício:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

2. No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. O que se observa é que são novamente repisadas as mesmas teses já trazidas na petição de Agravo de Instrumento, copiando com exatidão os mesmos argumentos, que em nada impugnam especificamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, qual seja, a de que o Agravante não pode realizar a supressão das árvores do pórtico do imóvel sem a expressa autorização do órgão ambiental.

3. Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

4. Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111438320238140000 19513963, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - O agravante se insurge, de forma genérica, contra a decisão monocrática não impugnando os seus fundamentos, de forma específica, o que consiste na violação ao princípio da dialeticidade, esculpido no art. 1.021, § 1º do CPC. 2 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00084473620168140006 17398256, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissível.

1;"> Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por ANTONIO PEDRO SIKORSKI nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado BANCO DA AMAZÔNIA S/A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057920820188140000 19195650, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA RECONHECIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência e da coisa julgada. A recorrente alegou vício de consentimento ao firmar contrato de cartão consignado, mas não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida. Verificou-se identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido com ação anteriormente ajuizada (processo nº 0807122-19.2019.8.14.0028), a qual transitou em julgado com julgamento de improcedência. II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a impugnação específica dos fundamentos da decisão; e (ii) se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da coisa julgada e da litispendência. III. Razões de decidir 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a ocorrência de litispendência e coisa julgada, com fundamento no art. 485, V e § 3º, do CPC, diante da repetição de ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 2. O recurso interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido. 3. Jurisprudência do STJ corrobora a tese de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo interno. Ademais, reafirma-se a força vinculante da coisa julgada e o impedimento processual decorrente da litispendência. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática não devem ser conhecidos. A reprodução de demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido, quando já houver decisão de mérito transitada em julgado, atrai a incidência da coisa julgada e da litispendência, nos termos do art. 337, § 1º, e do art. 485, V e § 3º, ambos do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. CPC, arts. 337, § 1º; 485, V e § 3º; 1.021, § 1º; 932, III.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1.752.030/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019; REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08114574220238140028 28013623, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão monocrática impõe o não conhecimento do presente Agravo Interno por manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
, com estes fundamentos detalhados, a preliminar suscitada para não conhecer do recurso.

MÉRITO

Uma vez acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, decorrente da violação ao princípio da dialeticidade, a análise das questões de mérito resta, por consequência lógica, prejudicada. O não preenchimento de um requisito formal de admissibilidade atua como um óbice intransponível que impede o órgão julgador de avançar para a apreciação da matéria de fundo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente Agravo Interno, por manifesta inadmissibilidade, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Por conseguinte, mantenho integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026